Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702922-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANNA CLARA GOMES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANNA CLARA GOMES DE ARAÚJO em face de ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. A impetrante aduz que houve violação a direito em ato praticado em processo seletivo para ingresso nos programas de residência em área profissional da saúde – modalidades: uniprofissional e multiprofissional. Afirma que embora tenha enviado tempestivamente 14 (quatorze) documentos comprobatórios para avaliação de títulos, obteve, sem nenhuma justificativa, nota zero nessa etapa do certame. Alega que a análise dos documentos enviados e a sua correta avaliação poderia levá-la a alcançar o segundo ou terceiro lugares no concurso e não o quarto lugar, como obtido. Assevera que o ato coator violou o princípio da legalidade. Informa que teve ciência do ato coator em 17 de janeiro de 2023, quando indeferido o seu recurso. Requer a concessão de tutela de urgência para lhe ser reservada vaga. Requer, ainda, que a banca examinadora seja compelida a realizar a avaliação dos títulos apresentados, com a atribuição de pontos e, se for o caso, que promova a alteração de sua nota com a sua reclassificação no certame. Requer os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir vínculo empregatício. O mandado de segurança foi inicialmente impetrado perante a primeira instância e, após emendada a inicial, com a indicação das autoridades coatoras, houve a sua redistribuição ao segundo grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO. Importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos temos do Art. 1° da Lei n° 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no Art. 5, inc. LXIX da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7°, inc. III, da Lei n° 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. No caso, em sede de cognição sumária, própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame ao final, é de boa aparência o direito invocado. Ressalte-se que, a princípio, os documentos apresentados pela Impetrante atendem ao disposto no edital, posto que validamente recebidos pela banca examinadora. Constata-se, ainda, a relevância dos fundamentos, tendo em vista que a atribuição de nota zero a quatorze documentos, sem motivação, é, aparentemente, equivocada. Nesse contexto, e observado que o resultado final do concurso é iminente, assim como o início do provimento dos cargos, o que ensejaria a ineficácia do provimento jurisdicional, a medida de urgência pleiteada deve ser acolhida. Pelo exposto, a medida de urgência ora pleiteada deve ser deferida, ante a presença dos requisitos legais necessários para a sua concessão. DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar que os Impetrados instem os organizadores do certame à reanálise da documentação apresentada e à pontuação atribuída, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta decisão, e, se for o caso, que a reclassifiquem na lista de aprovados. Determino, ainda, a reserva de vaga no certame em favor da Impetrante, até final decisão no Mandado de Segurança. Faculto à Impetrante demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência financeira, de modo a amparar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Oficie-se imediatamente ao órgão encarregado do concurso, comunicando a decisão. Autorizo a comunicação via eletrônica. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 18:14:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador